Tribunal: TJES
Processo: 5023451-25.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5023451-25.2024.8.08.0035 .

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:
ELISA BELPOMO NUNES PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) para tratamento de depressão refratária, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega licitude da negativa por se tratar de fármaco de uso ambulatorial fora do rol da ANS e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, questiona a base de cálculo da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear medicamento para depressão resistente, com risco de suicídio, quando o fármaco possui registro na ANVISA e recomendação internacional, mas não consta no rol da ANS; (ii) verificar se a negativa de cobertura em situação de urgência clínica configura dano moral indenizável; e (iii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.454/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos não previstos no rol da ANS, desde que possuam eficácia comprovada ou recomendação de órgãos de renome internacional, requisitos preenchidos pelo fármaco Spravato, registrado na ANVISA e aprovado pela FDA e EMA. 4. A recusa de cobertura de tratamento de saúde essencial, especialmente em casos de depressão grave com ideação suicida e falha em múltiplas linhas terapêuticas anteriores, extrapola o mero descumprimento contratual e agrava a aflição psicológica, configurando dano moral. 5. Segundo o art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1076 do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar uma ordem de preferência, incidindo primeiramente sobre o valor da condenação quando este for mensurável, o que ocorre no caso pela soma do custo do tratamento e da indenização moral.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e recomendado por órgãos internacionais para tratamento de patologia coberta, ainda que ausente do rol da ANS. 2. A recusa indevida de tratamento em contexto de risco à vida gera dano moral. 3. Os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação, se este for estimável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1976123/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023451-25.2024.8.08.0035 .

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELISA BELPOMO NUNES PEREIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à apreciação das teses devolvidas a esta Corte.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por ELISA BELPOMO NUNES PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a tutela antecipada que determinou o fornecimento do medicamento Spravato e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18389698), que: (i) a recusa administrativa operou-se de forma lícita, amparada nas cláusulas contratuais e na legislação suplementar, uma vez que o fármaco prescrito é de uso ambulatorial e não consta no Rol de Procedimentos da ANS; (ii) a determinação judicial impõe desequilíbrio atuarial e ofende o princípio da mutualidade; (iii) não há configuração de dano moral passível de indenização, tratando-se de recusa pautada em dúvida jurídica razoável, devendo a condenação ser afastada ou minorada; e que (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser alterada para o proveito econômico obtido, por ser facilmente mensurável, em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18389702).

A matéria devolvida ao crivo desta instância revisora gravita em torno de três eixos nevrálgicos: (a) a obrigatoriedade de custeio do fármaco Spravato (cloridrato de escetamina) para o tratamento de depressão refratária; (b) a configuração de abalo moral indenizável decorrente da recusa administrativa; e (c) a escorreita definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

DA COBERTURA CONTRATUAL E DA LEGALIDADE DO FORNECIMENTO

A operadora de saúde apelante defende a licitude de sua recusa sob o argumento central de que o fármaco Spravato ostenta natureza de medicamento de uso ambulatorial, não enquadrado em tratamento antineoplásico, e ausente do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), invocando a ausência de recomendação favorável por parte da CONITEC e do NATJUS (ID 18389698). Sustenta, ainda, que a imposição de custeio vulnera o princípio da mutualidade e o pacto contratual.

A análise do acervo probatório, no entanto, desautoriza a tese defensiva.

Segundo se depreende do farto histórico clínico anexado aos autos, a beneficiária é portadora de Episódio Depressivo Grave (CID-10 F33.2), encontrando-se em acompanhamento psiquiátrico ininterrupto desde o ano de 2020. O médico assistente da paciente, Dr. Valber Dias Pinto, relatou de forma contundente (ID 46999270 e 18389703) a absoluta refratariedade da autora às diversas linhas de tratamento psicofarmacológico previamente esgotadas — evidenciando o uso sem sucesso de expressiva gama de substâncias, tais como bexpiprazol, aripiprazol, carbolitium, clomipramina, escitalopram, vortioxetina, lamotritina, fluvoxamina, duloxetina, ácido valproico, agomelatina e topiramato.

Agrega-se a este cenário de resistência medicamentosa um fator de máxima gravidade: a persistência de severa ideação suicida, materializada, inclusive, em tentativa de suicídio registrada no dia 01/01/2025, conforme atesta o laudo médico atualizado (ID 18389703). Diante da ineficácia das terapias convencionais e do iminente risco à vida, a indicação do Spravato não traduz mera opção eletiva, mas imperativo técnico para a estabilização da paciente.

Ressalta-se, por oportuno, que o argumento de exclusão por se tratar de "medicamento de uso domiciliar" não se sustenta diante da própria bula aprovada pela ANVISA e das expressas ressalvas do médico assistente. O tratamento exige a administração intranasal do fármaco exclusivamente sob supervisão direta de um profissional de saúde, em ambiente ambulatorial ou de hospital-dia, para monitoramento de potenciais efeitos adversos dissociativos e hipertensivos (ID 46999270 e ID 18389257). A operadora, ciente desta condição, inclusive tem viabilizado as sessões na "Central de Infusão Unimed", conforme histórico de mensagens colacionado pela autora (ID 18389692).

No plano estritamente jurídico, a advento da Lei n.º 14.454/2022 superou a controvérsia sobre a suposta taxatividade absoluta do Rol da ANS, introduzindo o § 13 ao art. 10 da Lei n.º 9.656/1998. O texto normativo é hialino ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos não previstos no rol, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação da CONITEC, ou, ainda, de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso em apreço, o Spravato encontra-se devidamente registrado na ANVISA com indicação expressa para Transtorno Depressivo Resistente e possui aval de agências reguladoras internacionais de alto rigor, a exemplo da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e da European Medicines Agency (EMA). Cumpridos os requisitos legais da exceção prevista na Lei 14.454/2022, a invocação genérica do princípio da mutualidade e do equilíbrio atuarial não tem o condão de se sobrepor à finalidade basilar do contrato de assistência médica: a preservação da saúde e da vida da contratante.

Portanto, manifestamente abusiva a recusa da operadora, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o custeio integral do tratamento.

Neste mesmo sentido, integram-se os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, aplicáveis na íntegra ao caso concreto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico por operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se o recurso a verificar a abusividade da negativa de cobertura do plano de saúde e, sucessivamente, analisar a legitimidade da condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, sendo abusiva a negativa com base na ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 4. O medicamento pleiteado possui recomendação por órgãos de saúde internacionais e é aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia e não é de uso domiciliar, o que atrai a cobertura obrigatória do fármaco pelo plano de saúde. 5. A negativa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência e risco de vida, configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta, mesmo que não conste do rol da ANS, desde que haja eficácia comprovada ou recomendação de órgão de saúde de renome internacional 2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde enseja o pagamento de indenização por danos morais, haja vista o abalo sofrido pelo paciente em momento de vulnerabilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50354218920238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009565-98.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DOS DANOS MORAIS

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que a negativa de autorização consubstanciou exercício regular de direito fundamentado em dúvida razoável na interpretação de cláusula restritiva de cobertura.

A pretensão de afastamento não comporta acolhimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, embora o mero descumprimento contratual não gere dano moral indenizável de forma automática, a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar constitui conduta que transcende os limites do aborrecimento cotidiano, por agravar o estado de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente, que já se encontra fragilizado pela doença.

No caso em tela, não se tratava da recusa de um procedimento eletivo ou postergável, mas de um tratamento voltado à contenção de um Episódio Depressivo Grave com expressa anotação de "ideação suicida" e falha em mais de uma dezena de alternativas terapêuticas. Submeter a beneficiária à angústia de se ver desamparada de sua única via de estabilização psiquiátrica em um momento de extrema vulnerabilidade extrapola, sobremaneira, as balizas do razoável.

A jurisprudência do Tribunal Superior referenda a configuração do abalo moral na espécie:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

O quantum indenizatório fixado no Juízo singular (R$ 5.000,00) afigura-se, inclusive, módico diante da gravidade do contexto clínico e da conduta da ré. Nada obstante, à míngua de recurso voluntário da parte autora objetivando a majoração, deve a quantia ser mantida em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando-se a minoração almejada pela apelante.

DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por derradeiro, a apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo a quo estipulou a verba no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 227.887,60). A operadora defende que o montante deveria recair sobre o valor da condenação (que, segundo seus cálculos, alcançaria R$ 170.916,80, correspondente ao somatório da indenização por dano moral e do custo estimado das doses pleiteadas), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A tese recursal, neste particular, merece prosperar.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma rigorosa ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais: primariamente, o valor da condenação; secundariamente, o proveito económico obtido; e, de forma estritamente subsidiária, o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, a sentença impôs à operadora uma obrigação de fazer (custeio do tratamento) e uma obrigação de pagar (danos morais). A obrigação imposta possui expressão econômica perfeitamente mensurável, consubstanciada no custo do tratamento deferido somado ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais. A soma destas parcelas traduz, com exatidão, o valor da condenação. Sendo este aferível, deve figurar como base de cálculo prioritária e direta dos honorários, afastando-se a utilização subsidiária do valor da causa.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art . 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para adequar a incidência da verba honorária, que deverá ser calculada estritamente sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte autora incidam sobre o valor da condenação (correspondente ao custo do tratamento deferido somado à indenização por danos morais), em estrita observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.